Tribunal: CARF
Processo: 10880.946412/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946412/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.947 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CORELLO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2004
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DCOMP
CANCELADA.
O pedido de cancelamento das DCOMP regularmente deferido, pela autoridade
competente, desacompanhado da prova do pagamento dos débitos das
estimativas mensais compensadas, não autoriza a sua inclusão no saldo
negativo do período.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
comprovação de quitação das estimativas originalmente compensadas e o
Recorrente permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar
o direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946412/2009-20
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946412/2009-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso
Kichel. Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP) que julgou improcedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Despacho Decisório que
não homologou as compensações formalizadas nas Per/DCOMPs de no
12340.05940.061005.1.3.03-0258, vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL do
Exercício 2005 (ano-calendário 2004), no valor de R$ 137.951,58, porque não havia
correspondência com o saldo negativo de CSLL demonstrado na DIPJ 2005, no valor de R$
170.704,22.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 17/32, em 13/07/2009, alegando, em síntese que houve erro de
preenchimento da DCOMP, em virtude de ter informado apenas parte das antecipações efetuadas
no curso do período de apuração, conforme abaixo:

a) Afirma
a tempestividade e o cabimento da manifestação de
inconformidade diante do ato de não homologação da compensação.
b) Defende a ocorrência de erro de preenchimento da DCOMP com relação
ao valor do saldo negativo de CSLL apurado que seria de R$ 170.704,22 e
não de R$ 137.951,58, como constou da DCOMP.
c) Diz
que
teria
apresentado
DCOMP
retificadora
de
no
03011.39440.290307.1.7.03-5901, na qual teria consignado o valor correto
do saldo negativo, mas a retificadora não teria sido admitida por conta da
inclusão de novo débito em relação ao documento original.
d) Afirma que qualquer obrigação tributária, principal ou acessória, somente
produziria eficácia e efetividade se decorrente de lei. Em seu entender,
uma norma subalterna (Instrução Normativa) não teria a faculdade de
restringir o alcance de uma norma legal, sob pena de ofensa ao princípio
da legalidade.
e) Segundo a contribuinte, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações da legislação superveniente, não teria prescrito as restrições,
impostas pela IN 600, de 2005, ao ato de retificação das DCOMP, como a
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946412/2009-20

vedação de inclusão de novos débitos ou o aumento do valor dos débitos
compensados.
f) Requereu a homologação das compensações em litígio.

O Acórdão ora Recorrido (14-56.407 - 13a Turma da DRJ/RPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PAGAS.
Integram o saldo negativo do período as estimativas pagas, ainda que não
tenham sido informadas adequadamente na DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DCOMP
CANCELADA.
O pedido de cancelamento das DCOMP regularmente deferido, pela autoridade
competente, desacompanhado da prova do pagamento dos débitos das
estimativas mensais compensadas, não autoriza a sua inclusão no saldo
negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma (...)É possível notar que a
contribuinte teria informado na DCOMP, como saldo negativo, apenas a soma das estimativas
mensais pagas, por meio de DARF, ao longo do ano, o que confirma o erro de preenchimento
invocado na manifestação de inconformidade. Nos bancos de dados da RFB
(SIEF/Comprovantes de Arrecadação), confirma-se o pagamento dos débitos de estimativas
mensais de CSLL (2484) informados na DCTF (fls. 265/269), no total de R$ 137.951,59.
Entretanto, com relação às estimativas compensadas, tem-se a informação de que
foram todas canceladas pela própria interessada e diante do cancelamento das compensações, e
como não foram localizados pagamentos relativos aos débitos das estimativas mensais, não é
possível admitir a sua inclusão ao saldo negativo do período.
Desta forma, deu parcial provimento apenas pra reconhecer reconhecendo para
composição do saldo negativo tão somente a CSLL comprovadamente recolhida via DARF,
chegando a um saldo negativo de R$ 4.628,22.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
300) onde não enfrenta as razões da DRJ e alega em síntese:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946412/2009-20

a) Aduz que conforme informado na manifestação de inconformidade houve
um equívoco no preenchimento do Per/DComp. Ou seja, foi considerado o
valor de R$ 137.951,58 como saldo negativo da CSLL, mas esse valor se
refere aos pagamentos efetuados de antecipação durante o ano-calendário.
O valor correto é R$ 170.704,22 conforme já demonstrado.
b) Ao perceber o erro a Recte. transmitiu em 29/03/2007 o Per/DComp
03011.39.440.290.307.1.7.03-5901
retificando
a
informação.
Nela
constaram os valores corretos, ou seja, partiu-se do saldo de base negativa
da CSLL de R$ 170.704,22. O pedido não foi aceito pela Recda.
c) Porém, a Recte. ao retificar o Per/DComp original não forjou valor algum
mas lançou o montante demonstrado como crédito a compensar
devidamente declarado na DIPJ.
d) Requereu o acolhimento do Recurso Voluntário interposto para julgar
procedente o direito creditório atacado, quando menos para transformar
em diligência o julgamento a fim de apreciar a prova acostada aos autos
deste processo administrativo.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que esse Relator não entende necessário a
conversão em diligência requerida pela Recorrente, todos os elementos de convencimento
necessários ao julgamento encontram-se nos autos. Indefere-se o pedido.
O Despacho Decisório que não homologou as compensações formalizadas nas
Per/DCOMPs de no 12340.05940.061005.1.3.03-0258, vinculadas ao crédito de saldo negativo
de CSLL do Exercício 2005 (ano-calendário 2004), no valor de R$ 137.951,58, porque não havia
correspondência com o saldo negativo de CSLL demonstrado na DIPJ 2005, no valor de R$
170.704,22.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946412/2009-20

Por sua vez a DRJ identificou o erro de fato cometido pela Recorrente que teria
informado na DCOMP, como saldo negativo, apenas a soma das estimativas mensais pagas, por
meio de DARF, ao longo do ano.
O valor devido a título de estimativas de CSLL no AC 2004 totalizaram R$
304.027,59 sendo que R$ 137.951,59 foram pagas por meio de DARFs (pagamentos
confirmador) e R$ 166.076,00 foram supostamente compensadas. O demonstrativo abaixo
resume a situação:

Ocorre que, no que se refere às estimativas compensadas, a DRJ verificou que as
PER/DCOMPs apresentadas para sua quitação foram todas canceladas a pedido do próprio
contribuinte, conforme comprova tela abaixo:

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946412/2009-20

Em razão disso procedeu ao recálculo do Saldo Negativo sem considerar o valor
das estimativas tidas como compensadas chegando ao seguinte resultado:

Por sua vez, em sede de Recurso o contribuinte não consegue dialogar com a
decisão recorrida. Pelo contrário, tão somente reafirma a correção do saldo negativo e afirma que
as estimativas foram compensadas sem enfrentar a decisão da DRJ. Senão vejamos todo o mérito
do seu recurso que basicamente se resume ao item 4 da sua peça:

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946412/2009-20

Quando afirma ter provado o seu direito o Recorrente aduz:

Ocorre que em momento algum o contribuinte comprova a quitação das
estimativas originalmente compensadas, apenas afirmando ter incorrido em erro de fato na
indicação do valor do saldo negativo mas não comprova efetivamente a sua composição.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946412/2009-20

PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de qualquer documentação de suporte ou da comprovação da quitação das
estimativas que usou na composição do seu saldo negativo.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital